Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009334-87.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 029.643.451-55 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Reconhecimento da confissão espontânea. Inaplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Pedido parcialmente procedente.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta em face de acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento de apelação criminal, que fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas a 6

(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a diminuição da reprimenda.

II.
Questão Em Discussão

Há 2 (duas) questões: 1) redução da pena em 1/6 pela confissão espontânea; 2) reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. A pena-base foi fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão, acima do mínimo legal, com base na quantidade de droga apreendida (12,5 kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

2. A redução de 6 (seis) meses pela confissão espontânea não foi devidamente fundamentada. Conforme jurisprudência do STJ e do TJMT, aplica-se, como parâmetro, a fração de 1/6 (um sexto).

3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois o requerente, à época da sentença, respondia a outra ação penal por tráfico de drogas e confirmou integrar a facção criminosa “Comando Vermelho”, circunstâncias que evidenciam dedicação à atividade criminosa, obstando a benesse.

4. A posterior alteração jurisprudencial do STJ (Tema 1.139) sobre a impossibilidade de se utilizar ações penais em curso para afastar a minorante do tráfico privilegiado não se aplica a revisões criminais de decisões fundamentadas conforme jurisprudência vigente à época, por respeito à segurança jurídica e à coisa julgada.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido parcialmente procedente para readequar as penas em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, no

regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea deve ensejar a redução da pena na fração de

1/6 (um sexto), salvo fundamentação idônea em sentido diverso.

2. A ausência de condenação anterior não autoriza, por si só, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, quando presentes elementos concretos que demonstrem a dedicação do agente à atividade criminosa, como a participação em facção criminosa e a reiteração delitiva.

3.

A revisão criminal não pode ser utilizada como via para desconstituir sentença transitada em julgado com base em mudança posterior de jurisprudência, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CP, arts. 59, 65, III, d, 33, §§ 2o e 3o; CPP, arts. 621, III, e 625, §1o; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.5.2017; STJ, AREsp 2.121.449/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.8.2022; STJ, AgRg no HC 980.438/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.4.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.139, j. 10.8.2022; TJMT, RvC 1031314-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 3.4.2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1009334-87.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por LUIS HENRIQUE DOS SANTOS em face de acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 0018773-86.2020.8.11.0042, que fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas a 6

(seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado

–

arts. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006

– (fls. 86/110– ID 277061380).

O requerente sustenta que: 1)
“a pena base foi fixada em 06 anos e 06 meses de reclusão e reduzida em apenas 6 meses por conta da confissão espontânea, o que não se mostrou proporcional”
; 2) teria direito à minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços),
“levando-se em consideração as condições pessoais da recorrente ao tempo dos fatos quanto à primariedade, residência fixa, por ostentar bons antecedentes, por nunca ter se dedicado a atividades criminosas e jamais ter integrado organização criminosa
”.

Requer a procedência para reduzir as penas aplicadas (fls. 1/19-ID 277061370), com documentos (ID’s 277061380/277061381).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada pugna pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Tráfico de Drogas. – Almeja a defesa técnica do revisionando Luís que seja reconhecida e aplicada atenuante confissão espontânea, bem como a causa especial de diminuição de pena alusiva ao tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de Drogas) em seu favor na fração máxima de 2/3 (dois terços). – Improcedência – No caso em comento, ao revés do sustentado pela defesa do requerente, denota-se dos autos que a atenuante da confissão espontânea fora reconhecida e aplicada na segunda-fase da dosimetria da pena pelo magistrado de primeiro grau, carecendo assim de interesse/utilidade o pedido nesse tocante. – Em prossecução, tem-se que o magistrado sentenciante agiu de forma escorreita ao deixar de aplicar a benesse em voga, haja vista que há nos autos elementos suficientes de que o requerente Luís se dedica a atividades criminosas e vinha fazendo do tráfico de drogas o seu meio de vida, vez que inobstante tratar-se de réu primário, foi preso em posse 12,57869 kg (doze quilogramas, quinhentos e setenta e oito gramas e sessenta e nove centigramas) de “Maconha” que estava guardando a mando de uma terceira. – Ademais, não existe demonstração nos autos de que o revisionando Luís possua alguma atividade lícita, visto que foi preso em flagrante em outra ocasião na posse de aproximadamente 600kg (seiscentos quilogramas) de entorpecentes no município de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, respondendo a outra Ação Penal pela prática de crime semelhante ao presente na Comarca de Ponta Porã/MS, demonstrando seu envolvimento na atividade criminosa. – Senão bastasse isto, apurou-se nos autos que o requerente Luís, na fase policial, afirmou ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e a sua função é “mula” na referida Organização Criminosa. Inclusive, tal fato foi ratificado, em juízo, pelos investigadores de polícia civil Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima, que confirmaram que o acusado é faccionado do “Comando Vermelho”, são circunstâncias que não se coadunam com a hipótese de pequeno traficante de “primeira viagem”, o que demonstra a sua habitualidade na venda de entorpecentes e obstaculiza a benesse em apreço diante de sua dedicação às atividades criminosas. – Portanto, sendo certo que o revisionando dedicava-se ao crime, fazendo da atividade ilícita seu modus vivendi, a aplicação da pretendida causa de diminuição.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 119/130-ID 281858374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por ser
“contrária ao texto de lei”
e
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, III).

Ademais, sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC no 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

Em 28.1.2021, o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá condenou o requerente e dosou as penas nestes termos:

“DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos 12,57869 kg (doze quilogramas, quinhentos e setenta e oito gramas e sessenta e nove centigramas) de substância análoga à “MACONHA”, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Em vista disso, valoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e em 150 (cento e cinquenta) dias-multas.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais e o extrato retirando do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que o réu responde a outra ação penal. Porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ[2], deixo de sopesa-la.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva na fase judicial, razão pelo qual REDUZO de sua pena 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Sendo assim, FIXO a pena, nesta fase, em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (quase 13 kg de substância análoga à “MACONHA”), vejo que o acusado, conquanto tenha mencionado que estava guardando os entorpecentes a mando de uma terceira pessoa, o mesmo não corroborou para a localização desta, o que demonstra expertise na prática criminosa. Agregado a isso, observo que o condenado se dedica à atividade criminosa, isto porque responde a outra ação penal pela prática de crime semelhante ao presente na Comarca de Ponta Porã/MS.

E mais, o próprio denunciado, na fase policial, afirmou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho e a sua função é mula na referida organização criminosa. Inclusive, tal fato foi ratificado, em juízo, pelos investigadores de polícia ADÃO e ELTON, que confirmaram que o acusado é faccionado.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática do tráfico de drogas e, consequentemente, na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Recordo que a quantidade de drogas, quando alinhadas à demonstração de dedicação a atividade criminosa, não se considera bis in idem. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUIS HENRIQUE DOS SANTOS, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - fls. 86/110– ID 277061380)

Em 8.12.2021, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal no 0018773-86.2020.8.11.0042 nos termos da seguinte EMENTA:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – RECONHECER A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – EVIDENCIADO ENVOLVIMENTO HABITUAL DO AGENTE NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INTELIGÊNCIA STF (150.179/DF E STJ (615.587/SP) – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE FRENTE AO DISPOSTO NO ART. 33, § 2o, “A” E §3o, DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO (ART. 44, INCISO I, DO CP) – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 - quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes.

Verificando a existência de circunstâncias negativa relativa a apreensão de expressiva quantidade de droga constituem obstáculos intransponível à modificação do regime inicial semiaberto [art. 33, §§ 2o, b, e 3o, do CP], bem como mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I e III, do art. 44, do Código Penal, não for preenchido.”
(Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro; Revisor: Des. Luiz Ferreira da Silva; Vogal: Des. Pedro Sakamoto)

A condenação transitou em julgado em 21.2.2022 (fls. 111-ID 77256895).

Pois bem.

No caso, a pena-base do requerente foi fixada pelo Juízo singular em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal com base na avaliação desfavorável da quantidade de maconha apreendida – 12,578Kg (doze quilos, quinhentos e setenta e oito gramas) –.

Frise-se que o Tribunal de Apelação manteve a reprimenda basilar por considerá-la
“absolutamente dentro da razoabilidade e sem qualquer necessidade de reforma”.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém reduziu a pena em 6 (seis) meses.

O critério de diminuição não foi motivado e a matéria não fora submetida à Segunda Câmara Criminal.

Todavia, o c. STJ assentou entendimento de que a confissão espontânea deve ser aplicada na fração paradigma de 1/6 (um sexto)
“ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”
(AgRg no HC 370.184/RS – Relator: Min. Min. Felix Fischer – 22.5.2017; AREsp n. 2.121.449/PA -

Relator: Min. Laurita Vaz - 18.08.2022).

No mesmo sentido, esta e. Turma decidiu:

“A jurisprudência da Corte Especial é no sentido de que “o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados”, de modo que, a redução decorrente de atenuante também deve observar os mesmos critérios.”
(RvC 1017477-02.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Helio Nishiyama – j. 7.11.2024, p. 14.11.2024)

Ausentes circunstâncias agravantes, reduz-se a pena da na fração de

1/6 (um sexto) pela confissão espontânea e redimensiona-se a pena provisória para 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não incidiram majorantes e minorantes.

No tocante ao tráfico privilegiado, a minorante

foi afastada pelo Juízo singular diante da reiteração criminosa [ação penal por trafico de drogas] do requerente à época

da sentença e do seu envolvimento na facção criminosa “Comando Vermelho” –.

De fato, o apelante, à época da prolação da sentença condenatória [em 28.1.2021], respondia ação penal por tráfico da drofas, cometido na Comarca de Ponta Porã/MS.

A conclusão judicial acerca da dedicação criminosa do requerente tinha suporte em entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal, segundo o qual as ações penais/inquéritos policiais em curso poderiam afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10.8.2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou nova diretriz jurisprudencial no sentido de ser
“vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”
(Data da publicação em 18.8.2022).

Essa posição inviabiliza a revisão criminal de sentença condenatória proferida com base na interpretação da lei vigente à época do julgamento, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC no 980.438/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.4.2025, p. 8.4.2025; AgRg no HC no 937.320/MT -

Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024, p. 18.11..2024).

Anota-se entendimento desta e. Turma, em situação análoga:

“4. A negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi fundamentada em elementos concretos dos autos, considerando-se que o requerente não preenchia o requisito de "não dedicação a atividades criminosas", em razão da existência de ações penais em andamento. 5. A mudança posterior de entendimento jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a revisão criminal, pois não se enquadra nas hipóteses de erro judiciário ou injustiça flagrante. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite revisão criminal baseada exclusivamente em alteração interpretativa da norma. 6. A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais exigem respeito à coisa julgada, não sendo possível sua desconstituição com base na evolução da jurisprudência.”
(RvC 1031314-27.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – j. 3.4.2025 – p. 11.4.2025)

De toda sorte, o requerente foi condenado pelo referido tráfico de drogas a 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 15.5.2022 (SEEU 2000173-46.2021.8.11.0042), a reforçar a
“conclusão da sentença revisada quanto à dedicação à atividade criminosa”
(TJMT, RvC 1020685-91.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – j. 3.10.2024).

Por outro lado, o requerente, ao ser ouvido pela autoridade policial (fls. 30/32-ID 277061380), confirmou ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo que essa narrativa fora corroborada pelos depoimentos judiciais dos investigadores de Polícia Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima,
“o que demonstra a sua habitualidade na venda de entorpecentes e obstaculiza a benesse em apreço diante de sua dedicação às atividades criminosas
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 119/130-ID 281858374).

Verifica-se, assim, que a sentença condenatória está em consonância com a proposição acadêmica e jurisprudencial sobre a matéria, ao considerar que aferição da dedicação criminosa do paciente pode ser extraída da reiteração delitiva à época do fato [confirmada por meio de condenação definitiva por homicídio] e do envolvimento em facção criminosa.

Nesse quadro, o requerente não faz jus à minorante do tráfico privilegiado, de modo que totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, mantido o regime inicial fechado diante da negativação da quantidade de droga e do envolvimento na facção “Comando Vermelho”, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’ do CP.

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, no

regime inicial fechado.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU 2000173-46.2021.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025